Tribunal: TJDFT
Processo: 0709476-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0709476-83.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA AGRAVADO: VOLIA REGINA AMARANTE GARCIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação ajuizada por VOLIA REGINA AMARANTE GARCIA (Proc. n.o 0703509-36.2022.8.07.0007), deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar à ré que “forneça e custeie a aplicação do medicamento Rituximab – 500mg/50ml, 04 (quatro) fracos, 1000mg/dose, sendo realizada uma dose e repetida após 14 (quatorze) dias, medicamento este que também podendo ser encontrado sob a denominação de Mabthera – 500mg na forma em que prescrita no relatório médico de id. n. 117253452 e n. 117253458, no prazo de 48 (quarenta e oito horas) horas a contar de sua intimação”, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite provisório de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento (id 117270212). A agravante afirma que o medicamento prescrito está fora das hipóteses de cobertura estabelecidas no Rol de Procedimentos da ANS, que, segundo sustenta, é taxativo. Aduz que resolução normativa permite a exclusão assistencial quando o medicamento não possui indicação e que cláusula contratual exclui a cobertura para tratamento clínico experimental. Assevera que não há que se falar em descumprimento contratual da operadora, mas sim de opção da própria beneficiária, que pretende realizar tratamentos sem previsão estabelecida pela ANS, devendo, pois, arcar com os ônus de sua escolha. Com relação ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, afirma que está comprovada a probabilidade do direito na medida em que a exclusão de cobertura para o medicamento não contemplado no rol de Procedimentos da ANS possui amparo na legislação vigente e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, segundo sustenta, o laudo médico de id 117249732 dos autos originais não aponta urgência na prescrição, tampouco informa que o medicamento seria imprescindível para o tratamento da agravada, não preenchendo um dos requisitos para o deferimento da liminar, que é a urgência. Assevera, ainda, ser inequívoca a demonstração da lesão grave e de difícil reparação que a agravante poderá sofrer com o cumprimento da decisão, tendo em vista o elevado custo do medicamento que deverá fornecer, por tempo indeterminado. Defende que está presente o periculum in mora reverso, a autorizar a concessão do efeito suspensivo, pois, caso contrário, estará a agravante submetida ao cumprimento de decisão que lhe imporá ônus insuportável, sem que haja qualquer amparo legal para tanto. Por fim, questiona o valor das astreintes, pleiteando a sua redução. Com esses argumentos, em liminar, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo, para revogar a decisão, eximindo a operadora de qualquer penalidade imposta na decisão agravada. É o relatório. DECIDO Quanto ao pedido de efeito suspensivo, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Em um primeiro exame, em que pese os fundamentos da recorrente, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão da eficácia da decisão combatida, haja vista, sobretudo, a aparente suficiência de elementos trazidos nos documentos apresentados no bojo da ação originária para moldar a necessidade da utilização do medicamento prescrito à autora e, assim, justificar o deferimento da tutela de urgência, com as vênias devidas. A prova documental indica que o quadro clínico da requerente a evidencia como portadora de lúpus eritematoso sistêmico, associado ao quadro de nefrite lúpica em atividade, além de síndrome mielodisplásica. Após a piora dos exames de hemograma da agravada com o uso de outras medicações, a equipe médica que a acompanha optou por iniciar o tratamento com a medicação Rituximabe Mabthera 500 mg, tendo sido prescritos quatro frascos, a serem aplicados em dois ciclos de dois frascos (1g), intravenoso, com espaçamento de 14 dias, conforme relatório médico HUB do dia 20/01/2022 e prontuário datado de 24/01/2022 (id 117253452 e id 117253454 do Proc. n.o 0703509-36.2022.8.07.0007). Importante ressaltar que, diferente do que alega a agravante, a médica Dra Isadora Jochims, por meio do documento de id 117253449 dos autos de origem, ao prescrever a medicação Rituximabe à agravada, ressalta a urgência na sua utilização, tendo em vista o “risco de perda da função renal e evolução para hemodiálise e óbito.” Ora, considerando que cabe ao médico assistente da requerente a escolha das alternativas farmacológicas que lhe pareçam mais eficientes e que a medicação solicitada e não autorizada possui registro junto à ANVISA (no 101000548), constato, pois, a presença da probabilidade do direito. No que concerne ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tenho que o perigo na demora é latente, ante a gravidade do estado de saúde da requerente e a necessidade de fornecimento do medicamento prescrito, sob pena de “risco de perda da função renal e evolução para hemodiálise e óbito.” Ressalte-se que o bem jurídico tutelado, seja pelo contrato que vincula as partes, seja pela própria Constituição Federal (art. 5o, “caput”, CF/88), não se resume a uma questão meramente patrimonial, mas a salvaguarda do próprio direito à vida. Por outro lado, sublinhe-se a possibilidade de reparação posterior das verbas destinadas ao custeio da medicação, em caso de provimento judicial favorável à administradora do plano de saúde. Quanto às astreintes, também nesse primeiro exame, não vislumbro o prejuízo alegado pela recorrente, tendo em vista que somente incide em caso de descumprimento do comando judicial, podendo ser revista a qualquer tempo. Com esses fundamentos, diante da ausência de requisitos que autorizem a medida, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, devendo a matéria de fundo ser decidida pelo Colegiado, no julgamento do recurso, após regular tramitação. Publique-se. Requisitem-se informações ao Juízo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 03 de abril de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator